Tribunal: STF
Processo: Rcl 91681
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 47 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jairo Costa Ribeiro, contra decisão do Juízo Federal da 2ª Vara Federal de Lages/SC, no Processo nº 5001975-30.2023.4.04.7206, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido no enunciado nº 47 da Súmula Vinculante deste STF.

    2.  O reclamante narra que atua como advogado da parte autora na ação originária proposta em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a qual está em fase de cumprimento de sentença, com condenação que contempla honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais.

    3. Relata que, diante da concordância da parte exequente com os cálculos apresentados pelo executado, foi requerida a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) relativamente ao crédito reconhecido. Antes da formação do requisitório, afirma ter juntado aos autos contrato de honorários advocatícios, requerendo o destaque dos honorários contratuais e sucumbenciais, com pagamento direto ao advogado, nos termos do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906, de 1994. 

    4. Sustenta que o pedido estaria em consonância com a orientação firmada por esta Suprema Corte, consubstanciada no enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do STF, segundo o qual os honorários advocatícios têm natureza alimentar e titularidade autônoma, podendo ser satisfeitos por precatório ou requisição de pequeno valor próprios.

    5. Aduz, contudo, que a autoridade reclamada expediu o requisitório relativo ao crédito principal sem proceder ao destaque dos honorários contratuais, mesmo após a juntada do contrato e o pedido específico formulado pelo advogado, circunstância que, em seu entendimento, teria afrontado a autoridade do enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do STF.

    6. Afirma que, de acordo com os cálculos constantes dos autos de origem, os honorários sucumbenciais totalizam R$ 8.745,39 (oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos), enquanto os honorários contratuais correspondem a R$ 38.732,35 (trinta e oito mil, setecentos e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), equivalentes a 30% do crédito principal de R$ 129.107,84 (cento e vinte nove mil, cento e sete mil reais e oitenta e quatro centavos), valores que permaneceriam dentro do limite legal para expedição de requisição de pequeno valor.

    7. Diante desse contexto, sustenta que na decisão reclamada desconsiderou-se o caráter autônomo e alimentar da verba honorária, bem como a orientação jurisprudencial desta Corte quanto à possibilidade de expedição de requisitório próprio em favor do advogado. 

    8. Requer, ao final, a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do ato reclamado e determinar a observância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. No mérito, pede o julgamento procedente da reclamação, a fim de cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com observância ao enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do  STF, assegurando-se o destaque e pagamento autônomo dos honorários advocatícios por meio de requisição própria.

É o relatório. 

Decido.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    11.  No caso em tela, alega-se inobservância ao enunciado nº 47, da Súmula Vinculante do STF: 

“Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”

    12. A parte reclamante sustenta que o Juízo Federal da 2ª Vara Federal de Lages/SC teria afrontado a autoridade do referido enunciado Vinculante, ao deixar de determinar o destaque e o pagamento autônomo de honorários advocatícios contratuais mediante requisição própria, consoante se verifica no despacho acostado nos autos (e-doc. 3):

“DESPACHO/DECISÃO 

Intime-se o INSS para, no prazo de 30 dias, querendo, apresentar os cálculos de liquidação do julgado. 
Em caso de não apresentação pela parte ré, intime-se a parte autora para requerer o cumprimento do julgado na forma do artigo 534 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. 
Juntados os cálculos pelo INSS, abra-se vista à parte autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo concordância com o cálculo apresentado, retifique-se a autuação para Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública e expeça-se requisição de pagamento. 
Apresentado o contrato de honorários antes da confecção da requisição de pagamento, autorizo, desde já, o destaque dos honorários contratuais. Defiro, ainda, a requisição dos honorários em nome da sociedade de advogados, se for o caso (art. 85, § 15, CPC). 
Por fim, expedida requisição de pagamento e comprovado o depósito do valor requisitado, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, manifestar-se acerca da satisfação do crédito e, decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos.”

    13. O enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do STF consolidou orientação desta Corte segundo a qual os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor têm natureza alimentar, submetendo-se ao regime constitucional de pagamento por precatório ou requisição de pequeno valor.

    14. A jurisprudência que originou o referido enunciado foi firmada em hipóteses envolvendo honorários sucumbenciais fixados em condenação judicial contra a Fazenda Pública, cujo pagamento constitui obrigação direta do ente público em relação ao advogado da parte vencedora. 

    15. Diversa é a situação dos honorários contratuais, que decorrem de relação jurídica estabelecida exclusivamente entre o advogado e seu cliente, fundada em negócio jurídico de natureza privada.

    16. Nessa hipótese, a Fazenda Pública não integra a relação obrigacional decorrente do contrato de honorários, razão pela qual não pode ser compelida a satisfazer obrigação decorrente de avença privada da qual não participou.

    17. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do STF não se aplica aos honorários contratuais, sendo inviável a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor autônoma para seu pagamento. Sob esse mesmo entendimento, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DESTAQUE PARA PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. Esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. 
2. Agravo interno a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.484.471-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024). 

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.” 
(ARE nº 1.452.111-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Red. Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/04/2024, p. 25/04/2024). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.288.345-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/05/2023, p. 29/06/2023). 

“Embargos de declaração em recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários advocatícios contratuais. 4. É vedado o destaque dos honorários contratuais do valor principal da condenação. Levantamento dos valores pelo causídico. Impossibilidade. Fazenda Pública. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” 
(RE nº 1.395.901-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 30/05/2023).

    18. Os julgados citados corroboram que não é possível destacar honorários contratuais do crédito principal para pagamento mediante requisição autônoma, pois a Administração Pública não pode ser responsabilizada por obrigação derivada de contrato celebrado entre advogado e cliente.

    19. Dessa forma, não se verifica aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, circunstância que inviabiliza o cabimento da reclamação constitucional. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 58.861/BA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 25/04/2023, p. 28/04/2023; Rcl 60.995/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/09/2023, p. 14/09/2023; Rcl 59.652/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/06/2023, p. 27/06/2023; Rcl 45.473/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 1º/02/2021, p. 03/02/2021.

    20. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo indispensável a demonstração de efetiva contrariedade ao precedente ou à súmula vinculante apontada como paradigma. Confiram-se os seguintes julgados:
  
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator